Tribunal: TJES
Processo: 5002154-09.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos de Consumo
Data de julgamento: 2021-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002154-09.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
AGRAVADO: EMPRESA BRASILEIRA DE ENSINO PESQUISA E EXTENSAO S/A - MULTIVIX e outros
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
e AGRAVO INTERNO
Nº 5002154-09.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

AGRAVADOS: EMPRESA BRASILEIRA DE ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO S/A – MULTIVIX e EMPRESA EDUCACIONAL DE VILA VELHA DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se
de agravo de instrumento interposto em face de decisão que deferiu a tutela urgencial manejada pelos agravados, de modo a determinar que os réus no feito de origem, dentre os quais a ora agravante, se abstenham de promover quaisquer atos sancionatórios ou fiscalizatórios em face das autoras com fundamento no descumprimento das previsões contidas na Lei Estadual n. 11.144/20.

Em suas razões recursais a recorrente assevera, em suma, que as
“instituições de ensino mantêm com os contratantes uma relação de consumo, nos termos dos artigos 2
º
e 3
º
do CDC, e não uma relação contratual amparada pelo Direito Civil”
, e que neste contexto “
o artigo 24, incisos V e VIII, da Constituição Federal, dispõe que compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar sobre normas de proteção e defesa do consumidor”
, sendo certa a competência concorrente estatal para legislar no caso vertente (Lei. n. 11.144/2020).

Em decisão inaugural indeferi o efeito suspensivo
perseguid
o
neste intento,
tendo sido interposto agravo interno pela ora agravante de aludido
decisum
.

E
m razões de agravo interno a recorrente
replica os mesmos argumentos utilizados no agravo de instrumento, tendo a parte recorrida apresentado contrarrazões na qual persegue seu desprovimento.

E
m
contra
r
razões

de agravo de instrumento
o
agravad
o

vindica
o improvimento
deste agravo de instrumento
.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
e AGRAVO INTERNO
Nº 5002154-09.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

AGRAVADOS: EMPRESA BRASILEIRA DE ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO S/A – MULTIVIX e EMPRESA EDUCACIONAL DE VILA VELHA DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatoriado, t
rata-se
de agravo de instrumento interposto em face de decisão que deferiu a tutela urgencial manejada pelos agravados, de modo a determinar que os réus no feito de origem, dentre os quais a ora agravante, se abstenham de promover quaisquer atos sancionatórios ou fiscalizatórios em face das autoras com fundamento no descumprimento das previsões contidas na Lei Estadual n. 11.144/20.

Em suas razões recursais a recorrente assevera, em suma, que as
“instituições de ensino mantêm com os contratantes uma relação de consumo, nos termos dos artigos 2
º
e 3
º
do CDC, e não uma relação contratual amparada pelo Direito Civil”
, e que neste contexto “
o artigo 24, incisos V e VIII, da Contituição Federal, dispõe que compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar sobre normas de proteção e defesa do consumidor”
, sendo certa a competência concorrente estatal para legislar no caso vertente (Lei. n. 11.144/2020).

Em decisão inaugural indeferi o efeito suspensivo
perseguid
o
neste intento,
tendo sido interposto agravo interno pela ora agravante de aludido
decisum
.

E
m razões de agravo interno a recorrente
replica os mesmos argumentos utilizados no agravo de instrumento, tendo a parte recorrida apresentado contrarrzões na qual persegue seu desprovimento.

E
m
contra
r
razões

de agravo de instrumento
o
agravad
o

vindica
o improvimento
deste agravo de instrumento
.

P
ois bem.
Inicialmente, importante consignar que a situação vertida nos autos é delicada e deve ser examinada com muita acuidade e profundidade – permitidas para este momento processual – especialmente diante da pandemia inédita que enfrentamos, a qual impôs uma desconstrução sobre as maneiras de se relacionar, facilitada pela era da informação digital. Um indicativo deste momento excepcional é a edição da Lei n. 14.010/2020, que propôs um regime especial das relações jurídicas.

Neste contexto, tem-se que a Lei Estadual n. 11.144/2020 reduziu proporcionalmente as mensalidades da rede privada de ensino – infantil, fundamental, médio e
superior
– durante o plano de contingência do novo coronavírus.

Desde já, importante destacar que a contraprestação por serviços educacionais é entabulada de maneira anual ou semestral, por força da Lei Federal n. 9.870/99, sendo o parcelamento em doze ou seis prestações prática comum do mercado, contudo, não obrigatória, sendo facultada pactuação de maneira diversa.

É bem verdade que ao conhecer a legislação em voga é possível cogitar que o tema se refere ao direito do consumidor.

Contudo, ao levar a efeito a compreensão que o Supremo Tribunal Federal oferece ao dispositivo que regula a competência concorrente da União, Estado, Municípios e Distrito Federal inscrita no artigo 24, VIII da Carta Magna, é no sentido de ser apenas a regulação da proteção do consumidor nas relações
extracontratuais
de competência concorrente, ao passo que quando tratar de relações
contratuais
recairá sobre a União a competência privativa para legislar, por força do artigo 22, I da CF.

Veja-se nesse sentido o elucidativo julgamento unânime proferido pelo Plenário do STF, capitaneado pelo Ministro Luiz Fux:

“
A competência para legislar em matéria de Direito Civil foi atribuída privativamente à União pelo artigo 22, I e VII, da Constituição Federal. Por sua vez, o artigo 24, V e VIII, da Constituição Federal preceitua que compete à União, aos Estados-membros e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre produção e consumo e responsabilidade por dano ao consumidor.

Sob uma concepção bastante ampla, o Direito Civil corresponde ao direito privado comum, geral ou ordinário. É o ramo que regula a pessoa, na sua existência e atividade, a família e o patrimônio (AMARAL, Francisco. Direito Civil: Introdução. Rio de Janeiro: Renovar, 2003. p. 105). Já o Direito do Consumidor, subsistema jurídico voltado à regulação das relações de consumo que envolvam situação de disparidade sob os aspectos econômico, técnico e informacional, muitas vezes incide sobre relações contratuais – ainda que meramente de adesão –, matéria abarcada pelo Direito Civil.

Nesse contexto, coube a esta Corte delimitar os campos de atuação legislativa dos entes federativos. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido de que compete privativamente à União legislar sobre relações contratuais, ainda que em sede consumerista, por se tratar de matéria que demanda disciplina uniforme em âmbito nacional.”
(ADI 4090, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 30/08/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-200 DIVULG 13-09-2019 PUBLIC 16-09-2019)

Isto porque “
a competência suplementar estadual para dispor sobre a proteção à saúde e ao consumidor não pode alcançar a disciplina das relações contratuais, coagindo uma das partes a prestar seus serviços de forma diversa daquela pela qual se obrigou.
”
(ADI 4445, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 20/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-264 DIVULG 03-12-2019 PUBLIC 04-12-2019), compreensão que ressalvou a competência suplementar do Estado de
assegurar o direito fundamental à informação (artigo 5º, XIV, da CF), que é, inclusive, norma geral de proteção ao consumidor (art. 6º, III, da Lei 8.078/1990), cenário não abarcado pela legislação estadual ora debatida.

Dessa maneira, a legislação estadual que reduz as mensalidades escolares; impede a cobrança de multa por rescisão antecipada do contrato e encargos em razão de inadimplência; impõe a exibição de planilha de custo e/ou composição de redução de custas mês a mês; institui compensação das mensalidades adimplidas sem a redução desde o início da pandemia dentre outras disciplinas, em verdade, cuidou de modificar relações negociais e contratuais, as quais são disciplinadas abstratamente pelo Direito Civil e como tal, sob alçada privativa da União nos moldes do artigo. 22 da CF.

Fato importante a consignar nesta oportunidade é que o Supremo Tribunal Federal em 08.01.2021 fez publicar ata de julgamento atinente à ADI n. 6423, consistente em Ação Direta de Inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, ajuizada pela Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino CONFENEN, em face da Lei 17.208/2020 do Estado do Ceará, que dispõe sobre as ações de proteção aos consumidores da rede privada de ensino durante o plano de contingência do Novo Coronavírus (COVID-19), prevendo a redução do valor das mensalidades escolares.

Verifica-se no andamento processual respectivo que a Suprema Corte, por maioria de votos, julgou procedente o pedido formulado para
declarar a inconstitucionalidade formal da Lei 17.208/2020 do Estado do Ceará, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão.

Atentando-me para o inteiro teor do voto de relatoria, pude verificar o mesmo raciocínio empregado neste feito, tendo o Ministro Alexandre de Moraes
concluído que
“
ao estabelecer desconto obrigatório nas mensalidades de instituições privadas de ensino básico e superior em razão da pandemia causada pela Covid-19, a legislação impugnada tratou de tema afeto ao Direito Civil e Contratual, usurpando, assim, da competência legislativa atribuída à União pelo art. 22, I, da Constituição Federal de 1988”.

E
prossegue aduzindo que
“
o caso concreto, a Lei estadual, ao estabelecer uma redução geral de preços fixados nos contratos para os serviços educacionais, fixou norma geral e abstrata para os contratos não fundada em ilicitude ou abusividade cometida pelos fornecedores justificadora da competência concorrente. A norma, de forma geral e abstrata, alterou o conteúdo dos negócios jurídicos, o que caracteriza norma de direito civil”.

Por fim, entendo
relevante constar o excerto do
referido
julgado que externa o seguinte:
“
embora se reconheça a boa intenção do legislador estadual em possibilitar uma diminuição dos reflexos sociais e econômicos decorrentes da pandemia, nomeadamente no setor da educação, que, em razão das medidas sanitárias de isolamento e distanciamento social, suportou diversos prejuízos, não se mostra constitucionalmente viável o enquadramento do conteúdo versado na norma impugnada na competência delimitada pelo art. 24, V, da Constituição Federal”,
vez que o caso debatido, assim como o tratado nestes autos
“não parte da descrição de condutas comerciais específicas que se mostrem lesivas ao consumidor, a partir do objeto do contrato estabelecido entre as partes , justificadoras do exercício da competência concorrente do art. 24, VIII, CF (responsabilidade por dano ao consumidor). Parte de uma situação de “normalidade” das obrigações fixadas no contrato e por conta de uma externalidade à relação contratual – a pandemia – altera elemento essencial do negócio jurídico [“o preço”], sem que se fundamente numa conduta abusiva ou ilícita do fornecedor”.

Aliás, n
o
sentido do ora exposado também pronunciou-se o Eminente Desembargador Relator Manoel Alves Rabelo quando do julgamento do Agravo de In
s
trumento n. 5001603-29.2020.8.08.0000,
cujo objeto consiste exatamente na lei debatida neste feito, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPOSIÇÃO DE SANÇÕES POR DESCUMPRIMENTO DA LEI ESTADUAL Nº 11.144/2020 – NORMA QUE TRATA DE DIREITO CIVIL – COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO.

1
- A Agravante impetrou Mandado de Segurança com o intuito de evitar a imposição de penalidades pelo Órgão de Defesa do Consumidor com fulcro na Lei Estadual nº 11.144/2020, que dispõe sobre a redução proporcional (obrigatória) das mensalidades da rede privada de ensino durante o plano de contingência do novo Coronavírus.

2
- A
Lei Estadual n.º
11.144/2020, ao dispor sobre a redução proporcional (obrigatória) das mensalidades, incidiu sobre a contraprestação pelos serviços de educação, cuja natureza é de Direito Civil, por abarcar relação nitidamente contratual.

3
- Embora, recentemente, o Supremo Tribunal Federal tenha recebido diversas ações de controle de constitucionalidade impugnando normas similares a presente (por exemplo, ADI 6445, ADI 6423 e ADI 6448), ainda não houve qualquer nova manifestação sobre o tema, devendo, assim, ser privilegiada a orientação outrora sufragada pela Corte Suprema.

4
-Desse modo, há de prevalecer o entendimento externado pelo Supremo Tribunal Federal no sentido de que norma estadual, ainda que tangenciando matéria ligada à proteção do consumidor (e, por isso, inserida na competência legislativa concorrente dos entes federativos), não pode incidir sobre direito civil, notadamente sobre relações contratuais.

5 -
Recurso provido.

Ainda acerca da probabilidade de êxito, a iniciativa legislativa aparenta vício, notadamente em razão do parágrafo único do artigo 9º que impôs aos Procons Estadual e Municipais atribuição atinente à fiscalização e aplicação de sanção administrativa, proposta que incumbe ao Chefe do Executivo oferecer.

Além disso, vale agregar que após parecer da Procuradoria do Estado pelo veto integral da norma estadual, a sanção do Chefe do Executivo Estadual ocorreu de maneira tácita, sendo a promulgação da norma efetivada pelo legislativo estadual.

Na oportunidade, impende destacar que a postura judicante neste intento encontra esteio no parágrafo único do art. 949, do CPC, considerando-se o julgado proferido pela Suprema Corte no RE 571.968 AgR.

O Pleno desta Corte Estadual, por seu turno, recentemente decidiu que
“
A obediência à cláusula de reserva de plenário não se faz necessária quando houver orientação consolidada do STF sobre a questão constitucional discutida. Possibilidade de reconhecimento de inconstitucionalidade de lei pelo órgão fracionário com base em julgamentos do plenário que, embora não guardem identidade absoluta com o caso em concreto, analisaram matéria constitucional equivalente”.
(TJES, Classe: Incidente De Arguição de Inconstitucionalidade Cível Ap, 024140189762, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 03/12/2020, Data da Publicação no Diário: 16/12/2020)

Por tais razões,

CONHEÇO E NEGO
PROVIMENTO ao
agravo de instrumento
para manter a liminar que determinou a abstenção
da parte
requerida
do feito de origem
de promover quaisquer atos sancionatórios ou fiscalizatórios em face
da parte autora
, ora agravadas, julgando
prejudicado o agravo in
t
erno aviado.

É
como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
e AGRAVO INTERNO
Nº 5002154-09.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

AGRAVADOS: EMPRESA BRASILEIRA DE ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO S/A – MULTIVIX e EMPRESA EDUCACIONAL DE VILA VELHA DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Agravo interno.

LEI ESTADUAL Nº 11.144/2020.
REDUÇÃO DAS MENSALIDADES ESCOLARES. PANDEMIA. MATÉRIA AFETA AO
DIREITO CIVIL. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO.

Recurso
CONHECIDO E

im
provido
.

I -

O Supremo Tribunal Federal ao julgar a ADI
n. 6423
fez consignar que
ao estabelecer desconto obrigatório nas mensalidades de instituições privadas de ensino básico e superior em razão da pandemia causada pela Covid-19, a legislação impugnada tratou de tema afeto ao Direito Civil e Contratual, usurpando, assim, da competência legislativa atribuída à União pelo art. 22, I, da Constituição Federal de 1988.

II -
A
legislação estadual
n. 11.144/2020
que reduz as mensalidades escolares; impede a cobrança de multa por rescisão antecipada do contrato e encargos em razão de inadimplência; impõe a exibição de planilha de custo e/ou composição de redução de custas mês a mês; institui compensação das mensalidades adimplidas sem a redução desde o início da pandemia dentre outras disciplinas, em verdade, cuidou de modificar relações negociais e contratuais, as quais são disciplinadas abstratamente pelo Direito Civil e como tal, sob alçada privativa da União nos moldes do artigo. 22 da CF.

I
II
– Agravo
de instrumento
conhecido e improvido
para manter a liminar que determinou a abstenção
da parte
requerida
do feito de origem
de promover quaisquer atos sancionatórios ou fiscalizatórios em face
da parte autora
, ora agravadas, julgando
prejudicado o agravo in
t
erno aviado.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento e julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.